Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-12.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001451-12.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARTINO MARTIGNAGO - CPF: 568.452.351-04 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 82.170.291/0001-20 (RECORRIDO), MARCELO CAPI RODRIGUES - CPF: 255.636.048-88 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0013-62 (RECORRIDO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001451-12.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°

1001451-12.2024.8.11.0037

Recorrente:
Companhia Thermas do Rio Quente

Recorrido:
Martino Martignago

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva exige a demonstração de vínculo jurídico entre a parte demandada e os fatos narrados na petição inicial.

4.

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, mas essa solidariedade depende de comprovação da atuação do fornecedor na relação jurídica.

5.

A emissão de voucher por operadora intermediária, sem confirmação pela empresa de hospedagem, não configura relação contratual direta.

6.

A excludente de responsabilidade por fato de terceiro aplica-se no caso, ante a ausência de envolvimento da recorrente na falha da prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A emissão unilateral de voucher por operadora intermediária não vincula empresa de hospedagem que não tenha confirmado a reserva nem recebido pagamento.

2.

A ausência de relação jurídica entre a parte demandada e os fatos narrados na inicial autoriza o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a exclusão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3o, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Processo 1008920-80.2022.8.11.0037, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 30.10.2025, publicado em 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001451-12.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°

1001451-12.2024.8.11.0037

Recorrente:
Companhia Thermas do Rio Quente

Recorrido:
Martino Martignago

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Companhia Thermas do Rio Quente

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 329846395):

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou, solidariamente, as empresas requeridas ao pagamento de R$9.122,15(nove mil cento e vinte e dois reais e quinze centavos) a título de indenização por danos materiais e R$8.000,00(oito mil reais) por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 329846406)
:
requer
a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação a sua parte, sob o fundamento de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação.

Contrarrazões
(Id. 329846410)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1001451-12.2024.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°

1001451-12.2024.8.11.0037

Recorrente:
Companhia Thermas do Rio Quente

Recorrido:
Martino Martignago

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Companhia Thermas do Rio Quente a contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Martino Martignago na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da recorrente e de Orinter Viagens e Turismos S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrido contratou um pacote de hospedagem no resort da recorrente, compreendendo cinco diárias no período de 06/09/2023 a 11/09/2023, no valor de R$ 9.122,15 (nove mil cento e vinte e dois reais e quinze centavos). Posteriormente, solicitou a alteração da data da hospedagem, tendo a empresa
Orinter Viagens e Turismos S/A
, informado que a remarcação havia sido efetuada para o período de 12/10/2023 a 17/10/2023, com emissão de novo voucher.

A empresa recorrente, por sua vez, alega que não integrou a cadeia de consumo, não recebeu qualquer quantia do recorrido ou da Orinter, tampouco houve solicitação de reserva para o período de 12 a 17 de outubro de 2023 em nome do recorrido, inexistindo, portanto, negativa de restituição de valores, considerando que nada lhe foi repassado. Sustenta a existência de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à análise de legitimidade passiva da Companhia Thermas do Rio Quente e sua responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrido.

Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora recorrido, contratou, por intermédio da agência de viagens Viaje Bem MT, o pacote objeto da presente demanda, sendo que a referida agência, por meio da operadora Orinter, realizou a reserva da hospedagem para o período de 06/09/2023 a 11/09/2023.

Posteriormente, o autor solicitou a remarcação da viagem e a própria empresa Orinter confirmou a alteração da reserva, conforme mensagem enviadas à Viaje Bem MT (Id. 329845395) e voucher emitido pela operadora (Id. 329845394).

No caso em apreço, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a recorrente Companhia Thermas do Rio Quente tenha participado da negociação para alteração da data da hospedagem ou que tenha recebido qualquer valor referente à reserva.

Os documentos juntados pelo próprio recorrido evidenciam que toda a negociação foi realizada entre ele, a agência Viaje Bem MT e a Orinter Viagens E Turismo S/A, sem qualquer participação direta da recorrente.

O voucher apresentado como comprovante da remarcação foi emitido unilateralmente pela Orinter em seu sistema próprio, não havendo prova de que a informação tenha sido repassada ou confirmada pela recorrente.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovante de pagamento direcionado à recorrente ou de que os valores pagos pelo recorrido tenham sido repassados a ela.

Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, é necessário que se comprove, minimamente, a participação do fornecedor na relação jurídica que originou o dano.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO À RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a rescisão contratual e condenando as rés, solidariamente, à restituição de valores pagos, ao pagamento de multa contratual e de indenização por danos morais. A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por não participar da contratação discutida nos autos. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, à luz da ausência de vínculo contratual e de sua não participação na cadeia de fornecimento dos produtos e serviços discutidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva depende da existência de vínculo jurídico entre a parte demandada e o fato ou relação jurídica discutida na ação. A mera menção ao nome de empresa no contrato, sem que esta figure como contratante ou tenha participado da cadeia de fornecimento, não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige, para fins de solidariedade, que a empresa integre a cadeia de fornecimento ou que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o vício ou falha na prestação de serviço.

No caso concreto, restou comprovado que a empresa recorrente não participou da relação jurídica firmada entre a autora e o empresário individual, o qual utilizava nome fantasia semelhante ao da empresa extinta e incorporada pela recorrente.

Não há elementos nos autos que indiquem vínculo societário, comercial ou contratual entre a recorrente e os demais envolvidos na contratação. Tampouco se verificou o uso indevido de marca, indução ao erro ou qualquer forma de aproveitamento da reputação empresarial por parte da recorrente que justificasse a aplicação da teoria da aparência.

Assim, diante da ausência de relação jurídica com o objeto da lide, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito em relação à recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A empresa que não figura como contratante, não integra a cadeia de fornecimento e não contribuiu para a formação da relação jurídica controvertida, é parte ilegítima para responder judicialmente pelos efeitos do contrato.

A simples menção a nome de empresa extinta ou a utilização de nome fantasia semelhante, sem prova de vínculo comercial ou indução ao erro, não autoriza a responsabilização solidária.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva quando demonstrada a ausência de relação jurídica entre a parte demandada e os fatos narrados na inicial.

(...)

(N.U 1008920-80.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)”.

Importante ressaltar que a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, no caso, não se refere a outro integrante da mesma cadeia de fornecimento, mas sim à ausência de participação da recorrente na relação jurídica que originou o dano, o que afasta sua legitimidade passiva.

Ressalva-se à Orinter Viagens e Turismo S/A o direito de demandar regressivamente contra outros eventuais responsáveis pela falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos em relação à recorrente, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, mantendo-se a condenação apenas em relação à Orinter Viagens E Turismo S/A,
JULGANDO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV e 8o, ambos da Lei no 9.099/95, e artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,. Ademais, reputo prejudicado o recurso interposto.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026